Tribunal: TJMT
Processo: 1010130-83.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010130-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 05.487.834/0001-97 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010130-83.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL – CONDENAÇÃO DO HABILITANTE AO PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8º, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em habilitação ou impugnação de crédito em processos que dizem respeito a concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, quando apresentada resistência à pretensão.

Nos termos do Tema 1.076/STJ: i) A fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários
por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010130-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO: ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Rodobens S.A
, de decisão que na Habilitação de Crédito ajuizada em desfavor de
Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda
., julgou improcedente o pedido, com a condenação do banco com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que a sentença entendeu que não houve a comprovação da origem do crédito, de modo que o recorrente deve ingressar com pedido pela via ordinária, para apuração do valor devido e somente depois da liquidação do crédito proceder a habilitação junto à recuperação judicial, bem assim condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que não houve litigiosidade no incidente capaz de autorizar a fixação de honorários advocatícios, além de que no REsp 1.845.536 já se decidiu que não há condenação em honorários em incidentes processuais, por falta de previsão legal.

Defende que não opõe resistência às alegações do administrador judicial e do Juízo de origem, no sentido de não inclusão do crédito, porquanto é extraconcursal decorrente de alienação fiduciária, que deverá ser liquidado, para após habilitá-lo no processo falimentar.

Lado outro, como não houve litigiosidade ou resistência acerca da pretensão, pugna pela revogação da fixação dos honorários de sucumbência no incidente.

Se mantida a condenação, requer seja fixada por equidade ou proporcionalidade, nos termos do artigo 85, §8º e artigo 86 do CPC, porque mesmo nos casos em que se discute apenas o valor do crédito, não há como concluir que seja o montante corresponde ao benefício econômico pretendido, porquanto o pagamento de créditos concursais ficam sujeitos às condições que foram estabelecidas no plano de recuperação judicial (deságios/descontos sob o valor devido).

Postula a reforma parcial da sentença agravada a fim de que seja afastada a condenação/arbitramento dos honorários de sucumbência na presente Habilitação de Crédito.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (certidão id 133127171).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, porquanto presente a litigiosidade no incidente (id 137263691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010130-83.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o agravante
Banco Rodobens S.A
, a reforma da sentença que julgou improcedente a Habilitação de Crédito movida em desfavor da agravada
Itahum Comércio Transporte e Exportação Ltda
., com a condenação do banco com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

No caso, o banco agravante ingressou com pedido de inclusão de crédito inicialmente apontado de R$291.690,97 e posteriormente retificado para R$207.073,66, oriundo de contrato de arrendamento mercantil operacional nº 75800, na classe garantia real que também foi objeto de Ação de Busca e Apreensão nº 0058907-08.2013.811.0041, que teve por objeto o Caminhão Mercedes Benz Actros 2646, 6x4.

Como dito, o Banco pretendeu a inclusão de crédito com base em inadimplemento das parcelas 8ª a 16ª, vencidas entre 11-08-2013 a 11-04-2014, acrescidas de 40% da multa compensatória, oriundas de contrato de arrendamento mercantil, anterior à propositura da ação de busca e apreensão em que o bem retorno à sua posse.

Resta então, saber se o agravante apresentou resistência, isto é, se presente a litigiosidade na pretendida Habilitação, apta a justificar a condenação do recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência.

No caso, muito embora concedido prazo pelo Juízo para que o banco apresentasse documentos comprovatórios do aludido crédito, bem assim das diversas manifestações do Administrador Judicial, no mesmo sentido, fato é que o Banco não se desincumbiu do ônus, porque deixou de juntar o próprio contrato de arrendamento mercantil, comprovantes dos pagamentos das parcelas e cópia da ação de busca e apreensão.

Ressalta-se que mesmo concedido prazo ao Banco agravante, este afirmou que deixou de fazê-lo

“
infelizmente em razão do tempo decorrido (desde Nov. 2014) e das mudanças tanto de sistema interno quanto de colaboradores que a empresa credora/banco procedeu nesse tempo” (id
433969941 - Pág. 166/168).

Nota-se que desde o ajuizamento do incidente, no ano de 2014, apesar das diversas oportunidades concedidas pelo Juízo e das intervenções do Administrador Judicial, no sentido de que era necessária a comprovação de que houve a venda do bem, o respectivo valor, de modo a subsidiar a habilitação de crédito pretendida, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus.

É dizer, o Banco agravante apenas por meio do presente recurso é que passou a reconhecer como indevida sua pretensão, porquanto se limita a afirmar a ausência de litigiosidade na tentativa de afastar os ônus da sucumbência, mesmo depois das manifestações e postulações do Administrador Judicial, caso que não há se falar, portanto, em falta de resistência à habilitação do crédito e ausência de litigiosidade durante todos os anos de trâmite do feito.

Por sua vez, quanto à condenação em honorários advocatícios, o entendimento é de que a existência de litigiosidade no processo impõe a condenação em honorários advocatícios.

Por força do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do litígio deve arcar com as despesas dele decorrentes. Dito isso, agiu com acerto a sentença que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto instaurada litigiosidade entre as partes.

Nesse sentido, é entendimento do STJ que presente a litigiosidade, cabível a fixação dos honorários de sucumbência:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.DESCABIMENTO.

1. Impugnação apresentada em 23/1/2017. Recurso especial interposto em 26/4/2018. Autos conclusos à Relatora em 8/11/2018.

2. O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do administrador judicial da massa falida em incidente de impugnação de crédito.

3.
Tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão. Precedentes.

4. A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.

5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.

6. Em contrapartida, os honorários advocatícios de sucumbência, como é cediço, constituem os valores que, em razão da norma do art. 85 do CPC/15, devem ser pagos pela parte vencida em uma demanda exclusivamente ao profissional que tenha atuado como advogado da parte vencedora.

7. Ainda que ordenamento jurídico atribua ao administrador judicial a função de representar a massa falida em juízo (art. 22, III, "n", da LFRE e art. 75, V, do CPC/15), a hipótese concreta versa sobre situação na qual a manifestação por ele apresentada não foi formulada na posição processual de representante da massa, mas sim em nome próprio, circunstância que afasta a possibilidade de serem fixados, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.” (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifei)

Por fim, no que tange ao pedido para que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade (artigo 85, §8º, do CPC), sem razão o Banco agravante.

Sucede que em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ, ao definir o alcance da norma inserta no § 8º, do art. 85, do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou as seguintes teses jurídicas (Tema 1.076):

“i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Assim exposto, de notar-se que a equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no presente caso.

Pois bem. É inequívoca a litigiosidade instaurada na Impugnação ao Crédito que foi julgada improcedente, motivo pelo qual, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Na hipótese, o Banco Rodobens S.A. postulou pela HABILITAÇÃO do crédito na classe garantia real, no valor de R$ 291.690,97 (id 43396340 – pág. 4).

Assim, com a improcedência da Habilitação, era mesmo o caso de fixar a verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A exemplo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS
. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial,
conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015
. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021) (grifei)

Logo, a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não comporta reparos.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022